Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INDÍCIOS ROBUSTOS. ALEGAÇÃO DE TER HAVIDO INGRESSO DE NOVA FRANQUIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que a empresa sucessora exerce, no mesmo local, o mesmo ramo de atividade da anterior (venda de hambúrgueres), inclusive com nome fantasia (Johnnie Special Food) muito semelhante ao de sua antecessora (Johnnie Special Burger) – com aptidão até mesmo de induzir o consumidor à conclusão de se tratar da mesma empresa -, e a ora agravante, além de se tratar de empresa individual, foi constituída apenas em 15/11/2019, quando já haviam sido protestadas as duplicatas que subsidiam a execução e ajuizado o feito executivo.
1.1. Além disso, a exequente apresentou certidão positiva de distribuição em que constam diversas execuções de títulos extrajudiciais movidas contra a empresa antecessora, havendo indícios de reiteração de conduta de inadimplência, o que torna ainda mais robusta a possibilidade de sucessão irregular.
1.2. A alegação de se tratar de nova franquia não restou comprovada por qualquer documento, afastando-se o agravante do que lhe impõe o art. 373 do CPC.
1.3. Ademais, as embalagens fornecidas pela exequente - em um total de 4.840 unidades -, que geraram as duplicatas cobradas na execução, podem ser facilmente utilizadas pela sucessora, o que configura mais um indício da sucessão empresarial irregular e do cabimento da inclusão da sucessora no feito executivo.
2. Os arts. 1146 do CC e 132 do CTN, bem como a jurisprudência desta Corte, autorizam a responsabilização da sucessora, ainda que a sucessão empresarial não tenha ocorrido de modo formal e regular.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.